Tribunal: TJMT
Processo: 1014055-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014055-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Perdas e Danos, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JÚLIO CESAR DAVID DOS SANTOS (AGRAVADO), JULIO CESAR DAVID DOS SANTOS - CPF: 769.992.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AZAMBUJA MORAES DE ALMEIDA - CPF: 136.178.691-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PINCOWSCY - CPF: 359.880.021-53 (ADVOGADO), JARBAS FAGUNDES DA SILVA - CPF: 591.337.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GERALDA PATROCINIO DA SILVA - CPF: 884.821.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO DEL SANT - CPF: 835.665.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARDOSO ARAUJO NEIVA - CPF: 042.808.691-89 (ADVOGADO), EDILSOM JOSE GRASSI - CPF: 553.603.519-34 (AGRAVANTE), JANE TEREZINHA FRISON GRASSI - CPF: 588.718.299-72 (AGRAVANTE), ANNE CAROLINE FERREIRA PEIXOTO MARRA - CPF: 015.437.001-01 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 464.428.711-34 (ADVOGADO), SANDRA PERES GUERREIRO DAVID - CPF: 702.058.331-87 (AGRAVADO), ENZO GUERREIRO DAVID - CPF: 700.536.251-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014055-87.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NULIDADE DE ATO JURÍDICO, C/C INDENIZAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL, DANO MORAL E USO DE IMÓVEIS – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300, CPC – PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência tem flexibilizado o entendimento para aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, nos casos em que verificados os requisitos do art. 300 do CPC, isto é, da constatação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014055-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EDILSOM JOSE GRASSI, JANE TEREZINHA FRISON GRASSI

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JÚLIO CESAR DAVID DOS SANTOS, SANDRA PERES GUERREIRO DAVID, ENZO GUERREIRO DAVID

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Edilsom José Grassi e Jane Terezinha Frison Grassi
, de decisão que na Ação de Rescisão Contratual, Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização de Multa Contratual, Dano Mora e Uso de Imóveis, ajuizada pelo
Espólio de Julío César David dos Santos e outros
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para averbar referida ação nos imóveis com matrículas n. 642, 3.233 e 6.478 do CRI de São Félix do Araguaia.

Sustentam que os requisitos para a concessão da tutela não foram preenchidos. Dizem que a medida tem cabimento apenas em fases executivas de ações, além de que não há demonstração de que estejam se desfazendo do patrimônio.

Aduzem que tem o intuito de permanecer com o imóvel, tanto assim que quitaram todos os débitos do Contrato de Compra e Venda, em especial o débito junto ao Banco do Brasil S.A., o que se deu antes mesmo da averbação premonitória deferida, o que induz a má-fé dos agravados.

Requerem a suspensão da decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de averbação premonitória.

Efeito suspensivo indeferido (id 136007678).

Contraminuta (id 138057289). Arguem que o recolhimento do preparo se deu intempestivamente, de sorte que deverá ser feito o recolhimento em dobro. No mérito, rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014055-87.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que na Ação de Rescisão Contratual, Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização de Multa Contratual, Dano Mora e Uso de Imóveis, ajuizada pelo Espólio de Julío César David dos Santos e outros, deferiu parcialmente a tutela de urgência para averbar referida ação nos imóveis com matrículas n. 642, 3.233 e 6.478 do CRI de São Félix do Araguaia.

De início não há que se falar em preparo intempestivo, isso porque, o recurso foi interposto dia 15/07/2022 às 15:58 horas, sexta-feira, e o preparo comprovado dia 18/07/2022 às 13:57, segunda-feira, ou seja, no prazo de 48 horas, considerando sábado e domingo em que não se tem expediente bancário.

Quanto ao mérito, trata-se de Tutela de Urgência ajuizada pelo Espólio de Júlio César David dos Santos, representado pelo inventariante e parte Sandra Peres Guerreiro David e Enzo Guerreiro David contra Edilson José Grassi, Jane Terezinha Frisson Grassi, Jarbas Fagundes da Silva, Adriana Geralda Patrocínio da Silva e Evandro Del Sant.

De acordo com os autores, quando ainda em vida Júlio César, venderam os imóveis com matrículas n. 643, 3233 e 6478, do CRI de São Félix do Araguaia aos requeridos Jarbas Fagundes e Adriana Geralda, com a transferência das posses. Dizem que os imóveis tinham constrições judiciais em virtude de execuções propostas por instituições bancárias, de sorte que o valor remanescente do pagamento estaria vinculado ao pagamento das execuções, de sorte que com o cumprimento integral do preço, os imóveis seriam transferidos aos compradores.

Consta que os vendedores constituíram procurador mediante escritura pública, o Sr. Evandro Del Sant, para fins de vender, transferir e escriturar aos compradores os imóveis, contudo, diante da inadimplência desses, o Sr. Júlio, quitou a dívida junto ao Banco CNH.

Ocorre que, logo após, o vendedor, Sr. Júlio, veio a falecer, momento em que a viúva promoveu a abertura de Inventário e comunicou aos vendedores o fato, inclusive para que adimplissem com o combinado junto as instituições financeiras.

Contudo, de acordo com os autores, ora agravados, o procurador, os compradores e o Sr. Jarbas e esposa, direcionaram-se ao Cartório de Registro de Imóveis e alegando a inexistência de dívida, transferiram os imóveis aos compradores, sem procuração válida, já que o outorgante havia falecido.

Postularam, assim, pela tutela de urgência em caráter antecedente para: rescindir provisoriamente o contrato de compra e venda; declarar a inadimplência contratual; declarar a nulidade/ineficácia das escrituras lavradas nas matrículas 6478, 3233 e 642; declarar a nulidade/eficácia do registro realizado na escritura lavrada na matrícula n. 3233; imitir a inventariante na posse das matrículas 6478 e 3233 e determinar a avaliação dos imóveis.

Com efeito, o pedido de tutela de urgência tem por fundamento principal resguardar os direitos patrimoniais dos autores, ora agravados, em particular, sob o fundamento de suposta fraude praticada pelo procurador e os compradores.

A decisão agravada entendeu estarem presentes os requisitos a concessão parcial da tutela postulada, no caso, a expedição de oficio para averbação da ação nas matrículas dos imóveis objeto de venda e compra.

Com efeito, a
certidão premonitória é regulada pelo art. 828 do CPC o qual dispõe que, nas ações de execução
"(...) o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade.".

Ressalta-se que, embora o art. 828 do CPC esteja topologicamente situado no Título II, do livro II, deste diploma, que regula as demandas executórias, a jurisprudência tem flexibilizado, o entendimento para aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, nos casos em que verificados os requisitos do art. 300 do CPC, isto é, da constatação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação. O artigo 828 do CPC não tem aplicabilidade restrita às execuções, podendo ser aplicado aos processos de conhecimento, com observância dos requisitos da tutela de urgência. Para que haja a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar a conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária. (
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.012693-6/003, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/0021, publicação da súmula em 11/02/2021)

“Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária de imóvel. Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos. Tutela provisória indeferida em Primeiro Grau. Pretensão à averbação premonitória em fase de conhecimento. Possibilidade. Art. 828, CPC. Aplicação subsidiária das regras que regem o processo de execução. Ausência de incompatibilidade. Decisão reformada. Recurso provido”.
(TJSP; 26a Câmara de Direito Privado; Agravo de Instrumento no 2089244-13.2017.8.26.0000; Relator: Morais Pucci; 22/06/2017)

A propósito:

“Embora o art. 828, CPC, aluda apenas à admissão de execução como suscetível de averbação, contingência que, em um primeiro momento, parece cifrar essa possibilidade tão somente à execução de títulos extrajudiciais (art. 784, CPC), certo é que também é possível a averbação de requerimento de cumprimento de sentença condenatória (art. 523, CPC), tendo em conta que aí o patrimônio responde igualmente pela satisfação do exequente. Na realidade, a compreensão da ação como direito fundamental à efetiva tutela do direito impõe que a possibilidade de averbação da petição inicial no registro competente se estenda para toda e qualquer demanda capaz de reduzir o demandado à insolvência”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ed, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 908).

Na hipótese, verifica-se que a tutela postulada tem por fundamento o inadimplemento contratual, já que ficou ao encargo dos compradores o pagamento dos débitos junto às instituições bancárias: CNH Capital S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A.. De outra via, os autores agravados questionam a utilização da procuração outorgada pelo Vendedor Júlio, após o seu falecimento.

Sob tal aspecto, os autores agravados juntaram documentos que indicam, a princípio, o inadimplemento dos compradores e, de outro, o uso de instrumento público extinto, por conta do falecimento do outorgante, para a transferência dos imóveis em registro.

Nesse contexto, o Juízo agiu com cautela ao determinar a averbação da ação nas matrículas dos imóveis. De outra via, as razões do recurso não são eficientes a alterar a decisão agravada, máxime porque demandam a instrução do feito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022